Tribunal: TJMT
Processo: 1047118-77.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047118-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
:

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissões e contradições no acórdão que julgou a apelação, além de erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios e a quitação contratual.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, que justificariam o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de Decidir:

3.
Natureza dos embargos de declaração
: Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. No entanto, o recurso não se presta à reanálise de matéria já decidida, como pretendem os Embargantes.

Inexistência de omissões e contradições
: O acórdão embargado examinou detalhadamente as questões suscitadas, rejeitando
as preliminares
e fixando os honorários advocatícios de forma equitativa, conforme os parâmetros legais. As alegações dos Embargantes, na verdade,
buscam
rediscutir o mérito da decisão, o que é inadequado nesta via processual.

Ausência de erro material
: A Embargante GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS aponta um suposto erro material na fixação dos honorários, alegando que o dispositivo final
do acórdão teria determinado um valor inferior ao fundamentado. No entanto, a análise do acórdão revela que o valor fixado foi devidamente fundamentado e não há contradição ou erro material a ser corrigido.

Mero inconformismo
: As razões dos Embargantes demonstram mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento da apelação, sem que tenha sido identificada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC que justificasse o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e Tese
:

7.
Rejeição dos embargos de declaração
: Não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2175102/MT
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1047118-77.2022.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco, para arbitrar
os honorários em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para a ação em comento,
bem como negou provimento ao apelo de Galera Mari, mantendo os demais termos da sentença.

A Embargante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão
objurgado, sob o argumento de que houve a
redução dos honorários arbitrados de maneira equitativa em desatenção aos parâmetros e limites legais dispostos
no
art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB
.

Salienta também existir
contradição entre a fundamentação do acórdão, que fez constar a redução dos honorários para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), e o dispositivo final da decisão, que arbitrou valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações, requer
o provimento de seus
aclaratórios
, para sanar os vícios apontados.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S/A
realça a ocorrência de decisão
extra petita
, eis que o acórdão
“
a
o chancelar o entendimento de primeiro grau
(...)
incorreu no mesmo erro da sentença, qual seja, estar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas as decisões nulas de pleno direito, além de baseadas em premissa fática equivocada.
”
(
sic
).

Afirma que o limite objetivo da causa é a suposta privação da possibilidade de o Escritório de Advocacia Galeria Mari receber
importante quantia que derivaria de eventual êxito na recuperação de crédito de ação de execução
, não havendo dúvidas, portanto, que
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão

somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito
objeto das ações executivas.

Realça a existência de contradição
quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato;
ii
) a existência de previsões de pagamentos;
iii
) a existência de termo de quitação e renúncia; e
iv
) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários.

Assevera ser o v. acórdão omisso no tocante a existência dos
Termos de Quitação, que são documentos firmados entre particulares,
consecutivamente e anualmente.

Ainda, verbera a existência de obscuridade na decisão, visto que, por vezes, o acórdão considerou
que o contrato tem previsão de remuneração mediante adimplemento da sucumbência pela parte executada no processo trabalhado
.

Também sustenta que o acórdão apresenta omissão
ao deixar
de observar: (i) o efetivo serviço prestado; (
ii
) a ausência de recuperação de crédito na referida ação, até hoje; (
iii
) o pagamento já realizado – que sequer é reclamado nos autos – nos termos da cláusula 6.7.

Além disso, afirma que existe erro material, contradição e omissão no
quantum
arbitrado e índice de atualização, pois

n
ão há específica delimita
ção das peculiaridades do caso
que justifique o valor de condenação estipulado em segundo grau.

Por fim,
requer a
distribuição do ônus
de sucumbência
em percentual sobre o proveito econômico de cada demandant
e
e
pleiteia a manifestação quanto aos artigos
art. 11, art. 85, § 2º e 8º, art. 86,
caput
e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320,
caput
e parágrafo único, art. 421,
caput
e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596 do CC; art. 5º
, inciso LV e art. 93, IX da CF
, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimados
,
os
Embargados apresentaram contrarrazões, pleiteando o desprovimento dos recursos contrapostos.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro
material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão
.

Por sua vez, a
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão objurgado, sob o argumento de que houve a
redução dos honorários arbitrados de maneira equitativa em desatenção aos parâmetros e limites legais dispostos no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Contudo,
registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL –ART. 20, §2º, DO EOAB – PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL –

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2º DO ART. 85 DO
CPC –ARBITRAMENTO
DE FORMA EQUITATIVA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL – MATÉRIA PREQUESTIONADA – RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA GALERA MARI DESPROVIDO.

1. Não há que se falar
em inépcia da

petição inicial
quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC, especialmente quando a pretensão deduzida apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

2. Não se verifica a ocorrência de decisão extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial
(STJ,
REsp
n. 2.000.701/PR).

3. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

4. Mostra-se adequada a via eleita pelo autor, ante a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, “tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

6. Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor,
são
inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT.

7. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos

no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença no processo em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

8. Devem ser reduzidos os honorários arbitrados para valor que atenda ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringe
ntes aos Embargos de Declaração
para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
dos Embargantes
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Em resumo
,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Ademais, a Embargante GALERA MARI s
alienta também existir contradição entre a fundamentação do acórdão, que fez constar a redução dos honorários para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), e o dispositivo final da decisão, que arbitrou valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contudo, da leitura do dispositivo final do acórdão, não é possível verificar nenhuma contradição ou erro material como quer fazer crer a parte embargante,
in
verbis
:

“
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., apenas
para arbitrar os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para a ação em comento, nos termos da fundamentação supra, e NEGO PROVIMENTO ao apelo de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.
”

Logo, s
em razão
os Embargantes
, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em ambos os recursos de apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça
,
a exemplo do próprio precedente citado pelo
BANCO BRADESCO
em suas razões (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS).

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante
BANCO BRADESCO S/A
, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item
4
da ementa do referido aresto,
omitida pelo Embargante
, que assim dispõe:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de
enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) (
g.n
.)

Não bastasse isso, também constou do Acórdão embargado outros julgados do Superior Tribunal de Justiça corroborando este entendimento, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...)
4
.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT
).(...)

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).” (ID. 232723659)

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
os Embargantes
busca
m
, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

De mais a mais
, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo qualquer
omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser
materializado por meio de recurso adequado, afastados
os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
(
g.n
.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que
seja
cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto, não havendo demons
tração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024